Tribunal: TJES
Processo: 5000330-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS ALVES QUINTAIS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000330-65.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MATEUS ALVES QUINTAIS.

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA.
NOTÓRIA E SISTEMÁTICA FRUSTRAÇÃO DAS EXECUÇÕES. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MATEUS ALVES QUINTAIS em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis apesar das diligências realizadas pelo Juízo de origem, tendo sido a parte autora intimada para requerer o que entendesse de direito para prosseguimento do feito, porém, manteve-se inerte.

2.

Inconformado, o recorrente interpõe recurso sustentando, argumentado, em síntese, que teria peticionado nos autos requerendo a inclusão de ofício à terceiros para providências, bem como, a extinção sem análise do pedido poderia configurar cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

3.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, uma vez que foram empreendidas todas as providências a fim de localizar bens de propriedade do executado passíveis de penhora, contudo sem lograr êxito, inclusive, restou infrutífera a tentativa de constrição de bens do executado por meio de mandado executivo.

4.

Neste caminhar, além das tentativas de constrição de bens, a parte autora não conseguiu indicar meios satisfatórios de prosseguimento da execução e de alcance do resultado útil da medida pretendida, não sendo possível que o feito continue tramitando, sendo adequada a extinção do feito, conforme o art. 53, §4º, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

5.

Embora o direito à satisfação do crédito, materializado em título executivo judicial, seja uma das colunas de sustentação da efetividade da jurisdição, sua busca não pode se dar de forma dissociada da realidade fática e da notoriedade do esgotamento das medidas executórias contra a executada. Manter o presente feito em tramitação, realizando diligências fadadas ao insucesso, apenas contribuiria para o congestionamento da máquina judiciária, em detrimento de outras causas em que a atuação do juízo pode ser efetiva, violando, assim, os próprios fins sociais da Lei 9.099/95.

6.

Neste sentido, a jurisprudência reconhece que a extinção do feito é a medida que se impõe, conforme segue
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
Inexistência de patrimônio penhorável. Extinção do feito. Inviabilidade da continuidade do cumprimento de sentença diante da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, conforme reiteradas tentativas de constrição via sisbajud e demais meios, todas infrutíferas. Aplicação do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que determina a extinção imediata do feito quando não encontrados bens do devedor. Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 0001399-54.2022.8.26.0047; Assis; Sexta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira; Julg. 07/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
Extinção sem resolução de mérito. Insurgência da parte exequente limitada aos pleitos de utilização das ferramentas de constrição vinculadas ao poder judiciário e de constrição de bens da companheira do autor. Inexistência, contudo, de bens penhoráveis em nome do executado. Aplicação do disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 0303603-97.2015.8.24.0079; Florianópolis; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Jaber Farah Filho; Julg. 06/02/2025)

7.
Acresça-se que o pedido de expedição de ofícios para instituições privadas na busca de "créditos vendidos", certamente não se coaduna com os princípios dos juizados, nem mesmo seria providência do juízo, quando, em verdade, seu esgotamento deveria ser demonstrado pelo requerente, o que, de fato, não ocorreu.
Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)